Tribunal: TJSP
Processo: 2070295-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070295-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA JANAYNA DA SILVA, são agravados HENRIQUE MARANA SELES
e ERENALDO OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070295-33.2020.8.26.0000 - Voto 24493 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2070295-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PATRICIA JANAYNA DA SILVA
AGRAVADOS: HENRIQUE MARANA SELES E ERENALDO OLIVEIRA
SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24493
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão
de bloqueio judicial de circulação e de licenciamento sobre
os automóveis encontrados em nome dos executados. Não
cabimento. Suficiência do bloqueio à transferência. A
satisfação do crédito da agravante deve se harmonizar à
menor onerosidade dos executados. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, copiada a fl. 68, que, em sede cumprimento definitivo de sentença,
determinou o desbloqueio dos veículos de propriedade do executado.
Irresignada, sustenta a exequente, em síntese, a
necessidade de bloqueio de circulação e de licenciamento dos veículos então
localizados em nome do agravado, a fim de garantir a satisfação da execução
(fl. 5), porquanto não foram localizados outros bens passíveis de penhora (fl.
9).
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem
o deferimento de efeito ativo (fls. 73/74).
Não houve apresentação de resposta (certidão a fl. 76).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070295-33.2020.8.26.0000 - Voto 24493 KK
3
Embora a execução se realize em benefício do credor
(art. 797, CPC), há de ser atendido o princípio da menor onerosidade, segundo
o qual a satisfação da obrigação deve ocorrer da forma menos gravosa ao
devedor (art. 805, do CPC).
Nestes moldes, o bloqueio para efeito de transferência
dos veículos encontrados em nome dos devedores é medida suficiente para
impedir a alienação dos bens e, por conseguinte, configura-se meio hábil a
assegurar a satisfação do crédito1.
Afinal,
os
bloqueios
solicitados
pela
agravante
(circulação e licenciamento) obstam o regular uso dos bens, sujeitando-os a
infrações de trânsito e apreensões administrativas, não contribuindo para a
utilidade do processo.
Destarte, não há como se salvaguardar a pretensão da
agravante de bloqueio de circulação e de licenciamento dos automóveis,
porquanto demasiadamente gravosa aos executados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 Neste sentido: TJSP; Agravo de Instrumento 2027486-28.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/07/2020; Agravo de Instrumento 2026635-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/06/2020;
Agravo de Instrumento 2051903-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/06/2020; Agravo de
Instrumento 2133562-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/04/2020.